Tribunal: TJES
Processo: 5005408-48.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005408-48.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005408-48.2024.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
V
IOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS.
ORDEM CONCEDIDA.

1. É vedado ao Magistrado proferir nova decisão acerca da liberdade de réu com conteúdo decisório contrário a decisão anterior, se não restarem presentes fatos/elementos novos.

2. Na espécie, a autoridade coatora entendeu necessária a decretação do cárcere cautelar ao fundamento de que o paciente tem uma condenação anterior por lesões corporais em face da mesma vítima. Não foram apresentados fatos novos, portanto, que justificassem a prisão, tendo o juízo primevo atuado como uma espécie de revisor da decisão proferida em sede de audiência de custódia – o que é vedado.

3. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005408-48.2024.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DANIEL DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000018-28.2024.8.08.0019, por encontrar-se preso desde 28/3/2024 pela suposta prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que a fundamentação para decretação da prisão preventiva é inidônea, pois amparada na gravidade abstrata do delito.

Diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da medida.

A liminar foi
deferida

em Decisão proferida no ID nº 8197173.

Em Parecer, a D. Procuradoria de Justiça, ID nº 8735256, opinou pela
concessão
da ordem.

Destarte,
não vejo razão para alterar a decisão por meio da qual foi deferido o pedido liminar.

Com efeito, consta dos autos que policiais foram acionados para atender a ocorrência de que havia um homem correndo atrás de uma mulher com uma faca na mão. No local, foram identificados
Daniel da Silva
e Madai Crecian Teixeira Almeida. Segundo apurado, Daniel estava em uma torneira, forçando Madai a lavar as mãos, que estavam cheias de sangue devido a um ferimento na mão esquerda. Madai relatou que se desentendeu com seu esposo Daniel e este tentou esfaqueá-la no peito, momento em que se defendeu com a mão, resultando na lesão da vítima.

Na Audiência de Custódia realizada no dia
29/3/2024
, foi concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), além da fixação de medidas cautelares alternativas (id. 8164282, pp. 117/118).

No dia
05/4/2024
, a defesa técnica do paciente requereu a concessão da liberdade provisória com dispensa da fiança, argumentando que a falta de recursos financeiros não pode ser empecilho para preservação do direito de locomoção (id. 8164282, pp. 05/06).

Por sua vez, em
10/4/2024
, a autoridade coatora,
ao analisar o requerimento, decidiu cassar a fiança e decretar a prisão preventiva do paciente
, consignando que a liberdade do indiciado pode colocar em risco a integridade física e corporal da vítima (id. 8164282, pp. 03/04).

Conforme consignei na decisão por meio da qual foi deferido o pedido liminar, entendo
ser vedado ao Magistrado proferir nova decisão acerca da liberdade de réu com conteúdo decisório contrário a decisão anterior,

se não restarem presentes fatos/elementos novos
.

Na hipótese vertente, a autoridade coatora entendeu necessária a decretação do cárcere cautelar ao fundamento de que o paciente tem uma condenação anterior por lesões corporais em face da mesma vítima.
Não foram apresentados fatos novos, portanto, que justificassem a prisão.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. (...) 2. Exige-se, na redação do art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, para além da gravidade em concreta do crime, uma relação de contemporaneidade entre a conduta e a prisão, ou que tenham ocorridos fatos novos (depois da ação criminosa) que justifiquem a privação da liberdade, o que não ocorre no caso dos autos. Assim,
é vedado ao magistrado proferir nova decisão acerca da liberdade de réu se não restarem presentes fatos/elementos novos,
como no caso dos autos, já que após a concessão da liberdade provisória não restou comprovado qualquer fato novo que justifique a prisão. 3. Ordem concedida. (TJES, 5008641-87.2023.8.08.0000. Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 01/12/2023)

HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO DOMICILIAR DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PEDIDO SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA PELA DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. No presente caso, foi concedida prisão domiciliar à paciente em sede de audiência de custódia.
Posteriormente, o juízo a quo decretou a prisão preventiva, sem indicar a superveniência de qualquer fato novo ou o descumprimento das condições que foram impostas à paciente na audiência de custódia. A prisão cautelar da paciente não poderia ter sido restaurada sem que houvesse a indicação de fato novo apto a evidenciar que a ordem pública não estaria acautelada
com a prisão domiciliar já decretada ou, ainda, sem que tenha sido evidenciado o descumprimento de quaisquer das condições impostas pelo juízo da custódia, a teor do que estabelece o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pela domiciliar. (TJES, HC5006203-25.2022.8.08.0000. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 14/12/2022).

PROCESSO PENAL. FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE DEFERIDA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Ainda que a decisão que verse sobre custódia processual tenha natureza cautelar e, por isso, possa ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, deve existir alguma alteração no plano fático que justifique essa modificação.
2. O instituto da prisão preventiva rege-se pela cláusula conhecida como rebus sic stantibus, o que, ao mesmo tempo que permite a sua alteração caso também sejam alterados os motivos ensejadores, veda a sua revisão pelo julgador caso a situação permaneça a mesma daquela que existia ao tempo do primeiro pronunciamento. 3. É ilegal a decretação de prisão preventiva na fase do inquérito policial sem provocação. 4. Não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo não pagamento da fiança. Exclusão da medida cautelar. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170041881, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017).

Nesse diapasão, diante da ausência de fatos novos que justificassem a prisão, verifica-se que o juízo primevo atuou como uma espécie de revisor da decisão proferida em sede de audiência de custódia – o que é vedado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, CONCEDO a ordem,
mantendo
as medidas cautelares anteriormente impostas em audiência de custódia
(com exceção da fiança).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)